Tribunal: TRF3
Processo: 0020724-39.2000.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
15/821)

0020724-39.2000.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO PELO E.STJ DA OMISSÃO AO PROVER RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÍNDICE DE 3,17%.

- O art. 1022, II, do CPC de 2015 dispõe que cabem embargos de declaração contra decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

- A omissão no caso concreto já fora reconhecida pelo E.STJ, ao prover o recurso especial.

- Quanto à questão relativa às rubricas em que deve incidir o reajuste de 3,17%, esclareço que sua incidência deve atingir o vencimento-base do servidor, bem como todas as outras rubricas que ostentem caráter vencimental e permanente, excluídas as de cunho indenizatório e aquelas fixadas sem qualquer vinculação com o vencimento-base.

- Os valores concedidos a título de incorporação do índice de 3,17% deverão ser compensados, em fase de liquidação, com eventuais pagamentos feitos a mesmo título, documentalmente comprovados.

- Embargos de declaração acolhidos.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020724-39.2000.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

APELADO: SIND DOS TRAB NO SERVICO PUBL FED DO EST DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: ALDIMAR DE ASSIS - SP89632

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020724-39.2000.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA VIANNA MEIRELLES FREIRE E SILVA - SP203752-A

APELADO: SIND DOS TRAB NO SERVICO PUBL FED DO EST DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: ALDIMAR DE ASSIS - SP89632

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento à remessa oficial.

Alega a parte embargante, em síntese, que o julgado não examinou a questão relativa aos pagamentos efetuados administrativamente a título de reajuste de 3,17%, bem como deixou de apreciar a questão relativa às rubricas nas quais deve incidir aludido percentual.

A omissão fora reconhecida pelo E.STJ que, ao prover recurso especial, determinou o retorno dos autos a esta relatoria para que seja proferido novo julgamento dos embargos de declaração.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0020724-39.2000.4.03.6100

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL

Advogado do(a) APELANTE: PATRICIA VIANNA MEIRELLES FREIRE E SILVA - SP203752-A

APELADO: SIND DOS TRAB NO SERVICO PUBL FED DO EST DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELADO: ALDIMAR DE ASSIS - SP89632

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O art. 1.022 do CPC de 2015 disciplina os embargos de declaração, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A omissão já fora reconhecida pelo E. STJ, ao prover recurso especial.

Inicialmente, quanto à questão relativa às rubricas em que deve incidir o reajuste de 3,17%, esclareço que sua incidência deve atingir o vencimento-base do servidor, bem como todas as outras rubricas que ostentem caráter vencimental e permanente, excluídas as de cunho indenizatório e aquelas fixadas sem qualquer vinculação com o vencimento-base.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECiAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REAJUSTE DE 3,17%. BASE DE INCiDÊNCIA. VENCIMENTOS. PRECEDENTES DA PRIMEIRA E DA TERCEIRA SEÇÃO. JUROS DE MORA. ARTIGO 1 °-E DA LEI N° 9.494/97. ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO PROPOSTA ANTES DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.180- 35/2001 VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTENCIA. 1. O índice de 3,17% deve incidir não somente sobre o vencimento básico do servidor, mas também sobre a vantagem paga pelo exercício de cargo em comissão e de função gratificada, bem como sobre as vantagens pessoais incorporadas a tal título, por se cuidar de vantagens de natureza permanente, que, por isso mesmo, compõem os vencimentos. (AGRESP 200901006124 AGRESP - AGRAVO REGÍMEN TAL NO RECURSO ESPECIAL -1142268)

Anoto, ademais, que os valores concedidos a título de incorporação do índice de 3,17% deverão ser compensados, em fase de liquidação, com eventuais pagamentos feitos a mesmo título, documentalmente comprovados.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para dar parcial provimento à remessa oficial, na forma da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO PELO E.STJ DA OMISSÃO AO PROVER RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÍNDICE DE 3,17%.

- O art. 1022, II, do CPC de 2015 dispõe que cabem embargos de declaração contra decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

- A omissão no caso concreto já fora reconhecida pelo E.STJ, ao prover o recurso especial.

- Quanto à questão relativa às rubricas em que deve incidir o reajuste de 3,17%, esclareço que sua incidência deve atingir o vencimento-base do servidor, bem como todas as outras rubricas que ostentem caráter vencimental e permanente, excluídas as de cunho indenizatório e aquelas fixadas sem qualquer vinculação com o vencimento-base.

- Os valores concedidos a título de incorporação do índice de 3,17% deverão ser compensados, em fase de liquidação, com eventuais pagamentos feitos a mesmo título, documentalmente comprovados.

- Embargos de declaração acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Segunda Turma decidiu, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, para dar parcial provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.